Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO A PRETENSÃO. DECISÃO MANTIDA NO PONTO.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como os documentos com os quais ele pretendia comprovar a sua tese, não subsistem diante das demais provas carreadas aos autos, sendo, portanto, acertada a decisão na origem que indeferiu o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.